Tribunal: TJDFT
Processo: 0706752-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706752-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VIGESIMA TERCEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DA OITAVA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA VIGÉSIMA TERCEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA em face do JUÍZO DA OITAVA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA nos autos do Mandado de Segurança com pedido liminar de no 0701087-89..2021.8.07.0018. Recebo o presente conflito. Em observância ao teor do Art. 955 do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se o Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Art. 954 do Código de Processo Civil Após, por força do disposto no artigo 208 do RITJDFT, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 9 de março de 2021 13:29:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador